Tribunal: TJDFT
Processo: 0743123-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743123-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: A. L. Q. L. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize a internação hospitalar e os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários solicitados pelo médico assistente (autos de no 0737909-60.2023.8.07.0001, ID no 171728758). 2. Em suas razões, a agravante afirma que a obrigação de custear o tratamento exigido pela agravada não deve prosperar, pois não estariam preenchidos os requisitos necessários, especialmente o período de carência contratual. 3. Esclarece que o contrato foi celebrado em julho de 2023 e que a internação solicitada no dia 11/9/2023 não foi autorizada, pois o prazo de carência termina em 2/1/2024. 4. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, ineficiência ou prática de ato ilícito, pois apenas cumpriu o que está previsto em Lei e no contrato celebrado, considerando que para os casos d urgência a internação seria limitada às 12 horas de atendimento. 5. Sustenta que a multa fixada a título de astreintes é desproporcional e desarrazoado diante do prazo fixado para o cumprimento da obrigação. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 7. Preparo recolhido (ID no 52182697). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 11. Os documentos que instruíram a petição inicial demonstram a negativa no atendimento médico-hospitalar solicitado pela agravada em regime de urgência, pois aos 3 meses de idade foi diagnosticada com cisto no ducto vaso-lacrimal, que teve crescimento exponencial e o surgimento de dores. 12. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse a internação da agravada, conforme prescrição médica, diante da urgência identificada na ocasião em que foi atendida, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. A controvérsia inerente à regularidade (ou não) da negativa ao tratamento pleiteado pela agravada se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. Em relação as astreintes, não é possível identificar o descompasso com a obrigação e a urgência necessária. Basta que a agravante autorize a internação, que não irá arcar com eventual multa. 15. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO